Tribunal: TJMT
Processo: 1000260-32.2024.8.11.0036
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000260-32.2024.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Substituição do Produto, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 92.660.406/0055-01 (EMBARGADO), MARCIA MALLMANN LIPPERT - CPF: 592.069.770-91 (ADVOGADO), JULIANA LEONORA MARTINELLI GIONGO - CPF: 031.193.400-57 (ADVOGADO), W. AZEVEDO DA SILVA LTDA - CNPJ: 50.769.961/0001-33 (EMBARGANTE), RAFAELA ANDREZA MACEDO DOS SANTOS - CPF: 027.439.851-60 (ADVOGADO), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), WAGNER AZEVEDO DA SILVA - CPF: 000.003.251-47 (EMBARGADO), FRANCISCO ROSITO - CPF: 643.088.200-49 (ADVOGADO), WAGNER AZEVEDO DA SILVA - CPF: 000.003.251-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 92.660.406/0055-01 (EMBARGANTE), FRANCISCO ROSITO - CPF: 643.088.200-49 (ADVOGADO), MARCIA MALLMANN LIPPERT - CPF: 592.069.770-91 (ADVOGADO), W. AZEVEDO DA SILVA LTDA - CNPJ: 50.769.961/0001-33 (EMBARGADO), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), RAFAELA ANDREZA MACEDO DOS SANTOS - CPF: 027.439.851-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS W. AZEVEDO DA SILVA LTDA E REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOR POR FRIGERLAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

E M E N T A

EMBARGANTE
S
:
W. AZEVEDO DA SILVA LTDA

FRIGELAR COMERCIO E
INDUSTRIA
LTDA

EMBARGADO
S
:
FRIGELAR COMERCIO E
INDUSTRIA
LTDA

W. AZEVEDO DA SILVA LTDA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
FRIGELAR
. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

OMISSÃO INEXISTENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO W. AZEVEDO.

ERRO MATERIAL
.

E
MBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
Frigelar
Comércio e Indústria Ltda. e por W. Azevedo da Silva Ltda. em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
Frigelar
, mantendo-se a sentença de parcial procedência proferida em ação de reparação de danos materiais e
morais cumulada com obrigação de fazer
. A
Frigelar
alegou omissão quanto à fundamentação da condenação em danos materiais de R$ 1.100,00. W. Azevedo apontou erro material na concessão de assistência judiciária gratuita à
Frigelar
, benefício que não foi requerido nem deferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão na análise da tese da
Frigelar
quanto à inexistência de responsabilidade pelos danos materiais no valor de R$ 1.100,00; (
ii
) estabelecer se houve erro material no acórdão ao consignar a concessão de
assistência
judiciária gratuita à
Frigelar
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A alegação de omissão pela
Frigelar
revela inconformismo com o teor da decisão, uma vez que a questão do dano material foi expressamente analisada, sendo reconhecida a ausência de comprovação da assistência prestada pela ré, o que legitimou a condenação.

O acórdão é claro, coerente e suficientemente fundamentado quanto às matérias postas, não se verificando qualquer vício que enseje a oposição de embargos de declaração.

Assiste razão à embargante W. Azevedo da Silva Ltda. quanto à existência de erro material, porquanto a decisão mencionou concessão de justiça gratuita à
Frigelar
, benefício não requerido nem deferido, devendo o trecho correspondente ser suprimido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir matéria já decidida, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando a decisão judicial enfrenta expressamente a matéria discutida, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

É admissível a correção de erro material evidente no acórdão, mesmo de ofício.

_____________
______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25.06.2018, DJE 03.07.2018; TJMT, N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19.03.2024, DJE 22.03.2024; TJMT, N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, rel.
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18.03.2024, DJE 26.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
e por
W. AZEVEDO DA SILVA LTDA.
em face do acórdão de ID 280901880
,
que

negou provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa
Frigelar
,
mantendo-se, na íntegra, a sentença de parcial procedência dos pedidos formulados em ação de reparação de danos materiais e morais c/c obrigação de fazer.

A embargante
FRIGELAR
sustenta omissão no julgado quanto à análise do argumento relativo à improcedência da condenação em danos materiais de R$ 1.100,00 referentes ao conserto do tubo do compressor.
(ID 281572858)

A embargante
W. AZEVEDO
, por sua vez, alega a existência de erro material no acórdão, ao constar a concessão de
assistência judiciária gratuita à
Frigelar
,
benefício este que
não foi requerido ou deferido nos autos
.

(ID 281709860)

A
Frigelar
apresentou

impugnação aos embargos opostos por
W. Azevedo
, requerendo seu não acolhimento, ao argumento de que o acórdão está em conformidade com os autos e não contém erro material.
(ID 283267365)

Recursos
tempestivo
s
, conforme certidão
de ID 281995365
constante nos autos.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTES:
W. AZEVEDO DA SILVA LTDA

FRIGELAR COMERCIO E
INDUSTRIA
LTDA

EMBARGADOS
:
FRIGELAR COMERCIO E
INDUSTRIA
LTDA

W. AZEVEDO DA SILVA LTDA

V
OTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, constato a
admissibilidade dos embargos
, na forma do art. 1.022 do CPC, pois foram opostos dentro do prazo legal e apontam suposta omissão e erro material.

Reitero que se trata
de
Embargos de Declaração
opostos por
FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
e por
W. AZEVEDO DA SILVA LTDA.
em face do acórdão de ID 280901880
,
que

negou provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa
Frigelar
,
mantendo-se, na íntegra, a sentença de parcial procedência dos pedidos formulados em ação de reparação de danos materiais e morais c/c obrigação de fazer.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
escla
recer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1. Nulidade da sentença por violação ao direito de provas

O Recorrente argumenta que apesar de ter requerido a produção de prova testemunhal para “
comprovar que a
Frigelar
realizou todo o atendimento que estava ao seu alcance em relação à apelada, tendo trocado as peças com avaria e, após, encaminhado
as
solicitações de vício do produto diretamente à fabricante
” (ID. 273829908 – pág. 4), houve indeferimento pelo juízo, incorrendo, portanto, em cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias.

A despeito do pedido da parte Apelante (ID. 273829887), não vislumbro nos autos a pertinência para a produção da prova oral pretendida, notadamente porque a prova documental apresentada pelas partes é suficiente para a resolução da lide.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO QUE APRESENTOU DEFEITO TORNANDO-O IMPRÓPRIO Á FINALIDADE A QUE SE DESTINA – VÍCIO QUE SURGIU APÓS
4
MESES DE USO DO PRODUTO AINDA DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA – NEGATIVA DE PRESTAR REFERIDA GARANTIA PELA RÉ – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – FORNECEDOR DE PRODUTO QUE RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS DEFEITO APRESENTADO NO PRODUTO – RECUSA DE GARANTIA INJUSTIFICADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 12 § 3o DO CDC – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CARACTERIZADO SITUAÇÃO QUE FOGE AO SIMPLES ABORRECIMENTO DO COTIDIANO – VALOR QUE DEVE ATENDER A RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO. Todos aqueles que atuam na cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem solidariamente pelo vicio ou defeito apresentado à luz do Código de Defesa do Consumidor, não havendo falar em ilegitimidade passiva da loja varejista que vende o produto no mercado de consumo.
Não há falar em cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova oral, quando a questão é dirimida por meio de provas documentais
e
os
elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostram-se, suficientes para análise da controvérsia, inexistindo necessidade de depoimento pessoal das partes, ou oitiva de testemunhas tal como pleiteado.
Tendo ocorrido a inversão do ônus da prova cumpria no caso
à
ré fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito sustentado pelo Autor concernente ao vício apresentado pelo produto. O fornecedor de produto ou serviço somente terá a sua responsabilidade afastada quando comprovar que não colocou o produto no mercado, que o defeito
inexiste; culpa
exclusiva do consumidor ou
terceiro situação
inocorrente
no presente caso de modo que deve a Apelada responder pelo dano material suscitado. In
casu
, o Fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de contingências da vida moderna, configurando
o aba
lo moral, na medida em que o Autor adquiriu o forno elétrico para presentear a sua genitora, cujo bem veio apresentar vício com apenas
4
meses de uso tornando-o impróprio para as finalidades a que se destina obrigando o Autor a buscar a tutela jurisdicional, situação que, certamente, ocasionou-lhe aflições e desgosto além da razoabilidade, não havendo que se falar em ocorrência de meros aborrecimentos. O valor da indenização deve atender a razoabilidade e proporcionalidade considerando o dano e suas consequências de forma que a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), atende a referidos preceitos, além do caráter punitivo pedagógico. (N.U 1001438-74.2023.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 30/10/2024) (grifo nosso
)

Registro, também, que a ação teve regular andamento, sendo garantido ao Apelante e ao Apelado o direito ao
contraditório e ampla defesa
.

Destaco, ainda, que em sede de contestação o Apelante se manifestou pelo julgamento antecipado da lide (ID 273829871 - pág. 20), o que, por mais que não vincule o Requerido e o impossibilite de rever seu pedido eventualmente, ressalta a desnecessidade da prova oral ao caso.

Assim, a solução do caso em apreço prescinde da produção de prova oral, motivo pelo qual não há que se falar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do pedido.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação interposto por
Frigelar
Comércio e Indústria Ltda. em face da sentença (ID 273829907) que julgou parcialmente procedente a ação de reparação de danos materiais e morais c/c obrigação de fazer ajuizada por W. Azevedo da Silva
Ltda
, cuja causa de pedir se refere a vício no produto de Câmara Frigorífica PIR Completa Modulada S adquirida pelo autor.

Consta da inicial (ID 273829419) que a autora, pessoa jurídica, adquiriu da ré, em 11/07/2023, pelo valor de R$ 91.650,00, uma câmara frigorífica PIR Completa Modulada. Alega que, ao receber o produto, algumas peças apresentavam avarias (flames e portas), tendo sido substituídas em 14/08/2023.

Na montagem, verificou-se que as prateleiras e grades não se encaixavam corretamente nas portas, o que prolongou o serviço por mais 30 dias, pois a ré teria se negado a substituir as peças incompatíveis. Além disso, um dos flames veio com resistência queimada, causando vazamento de água e danos como ferrugem e corrosão. As portas também apresentavam defeito nas molas, não fechando adequadamente.

Em 07/09/2023, o cano/tubo do compressor ao condensador rachou, sendo necessário desligar o equipamento. A autora alegou ter informado a ré, que se negou a prestar assistência técnica, obrigando o conserto por terceiro no valor de R$ 1.100,00. No dia seguinte, houve derretimento de fio do disjuntor e as lâmpadas indicadoras não acendiam.

A ré teria se negado a reparar os vícios ou substituir as peças com problemas, razão pela qual a autora pleiteou: a) indenização por danos materiais de R$ 1.100,00; b) compensação por danos morais de R$ 20.000,00; c) substituição do produto, conserto ou abatimento proporcional do preço.

Contestando (ID 273829871), a ré aduziu que a relação não seria de consumo, vez que a autora não seria destinatária final do produto, impugnando a inversão do ônus probatório. No mérito, sustentou ter havido o devido atendimento, com troca das peças avariadas e encaminhamento das reclamações ao fabricante, negando a ocorrência de danos indenizáveis.

A ré anexou documento de compra e venda (ID 273829871 - doc. 01), chamados internos de atendimento (docs. 02 e 04), nota fiscal de devolução das peças avariadas (doc. 03), comprovante de faturamento e expedição das novas peças (docs. 05 e fotos), além de e-mail da fabricante comprovando o envio de novas resistências, molas e prateleiras do tamanho correto (ID 273829908 - pág. 5-6).

Houve impugnação pela autora (ID 273829882), sustentando que apenas recebeu novas prateleiras, e não as demais peças prometidas, tendo encaminhado e-mails, mensagens e ligações à ré tentando resolver o problema, inclusive juntando capturas de tela (
IDs
273829882 - págs. 3-4).

A sentença (ID 273829907), confirmando a relação de consumo e invertendo o ônus da prova,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos para: a) condenar a ré ao abatimento de 15% sobre o preço do produto; b) condenar ao pagamento de R$ 1.100,00 a título de danos materiais; c) condenar em honorários de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a ré apelou (ID 273829908) alegando, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa e descaracterização da relação de consumo. No mérito, impugnou a ausência de provas do vício não sanado, a ilegitimidade para responder por falha na prestação de serviço da assistência técnica do fabricante e a desproporcionalidade do abatimento de 15% sobre o preço. Sucessivamente, requereu redução do percentual para 2%.

Passo à análise das teses meritórias.

Afastamento do reconhecimento da relação de consumo

Não há como acolher a preliminar de descaracterização da relação de consumo. Consoante pacífica jurisprudência, o fato de a autora exercer atividade empresarial não afasta, por si só, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser analisada a vulnerabilidade técnica e informacional do adquirente em cada caso concreto.

No presente feito, restou evidenciada a hipossuficiência técnica da consumidora em relação ao fornecedor, justificando a aplicação das
normas consumeristas e a inversão do ônus probatório deferida na sentença.

Sobre isso:

Ementa: Direito processual civil e do consumidor.
agravo
de instrumento.
inversão
do ônus da prova.
aplicação
do código de defesa do consumidor.
teoria
finalista mitigada.
vulnerabilidade
técnica.
possibilidade
.
agravo
não provido. I. Caso em exame
1
. Recurso de agravo de instrumento interposto por DAF Caminhões Brasil Indústria Ltda. contra decisão que, em ação de reparação de danos materiais e morais, determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento na caracterização da parte agravada como consumidora. II. Questão em discussão
2
. A controvérsia recursal envolve (i) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada entre as partes e (
ii
) a inversão do ônus da prova com base na teoria finalista mitigada. III. Razões de decidir
3
. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê que a qualidade de consumidor pode ser atribuída à pessoa jurídica quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, econômica ou informacional perante o fornecedor. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido
a
aplicação da teoria finalista mitigada, possibilitando o reconhecimento da condição de consumidor de empresas quando evidenciada sua inferioridade técnica em relação ao fornecedor. 5. No caso, restou demonstrado que a agravada, embora empresa atuante no setor de transporte de grãos, não detém expertise técnica suficiente para se equiparar à fornecedora dos caminhões, o que justifica a incidência das normas consumeristas. 6. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do CDC, constitui técnica processual que pode ser aplicada pelo juízo, desde que presentes os requisitos de verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor na produção probatória. 7. Considerando que os defeitos apresentados nos veículos adquiridos envolvem aspectos técnicos de funcionamento da embreagem e do sistema eletrônico, impõe-se
à
fornecedora a produção da prova sobre a origem do problema, por possuir melhores condições de esclarecê-lo. IV. Dispositivo
8
. Agravo de instrumento não conhecido quanto à ilegitimidade ativa e desprovido quanto à inversão do ônus da prova. Tese de julgamento: “1. É possível
a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais empresariais quando demonstrada a vulnerabilidade técnica do adquirente perante o fornecedor. 2. A inversão do ônus da prova pode ser determinada pelo magistrado nos casos em que se verifique a hipossuficiência técnica do consumidor, especialmente em demandas que envolvam defeitos em produtos com alta complexidade tecnológica.” (N.U 1035046-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025)

Assim, rejeito tal pedido.

Impossibilidade de inversão do ônus da prova

O Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8078/90) traz em seu bojo, tanto o conceito de consumidor (art. 2o), quanto de fornecedor (art. 3o), personagens necessários para a relação de consumo e a cuja incidência das regras deste código deve ser empregada:

Art. 2.o. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3.o. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Sabe-se que, segundo o CDC, é de rigor a inversão do ônus da prova, desde que presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, sendo que, em relação a esse último requisito, ele se caracteriza não somente no âmbito econômico, mas também no jurídico e técnico, uma vez que raras vezes o consumidor possui todos os dados caracterizadores do seu direito.

Portanto, a responsabilidade do Apelante, segundo o próprio CDC, é objetiva e a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (
ope
legis
), sendo a vulnerabilidade do consumidor presumida, motivo pelo qual o Apelante deveria demonstrar cabalmente que inexistiu vício no produto, o que não ocorreu no presente caso.

De todo modo, resta
acertada
a inversão do ônus da prova na forma determinada pelo juízo na origem.

Ausência de prova sobre o vício do produto, inexistência de responsabilidade solidária e danos materiais
indenizáveis

A apelante pleiteia o reconhecimento de ausência de prova sobre o vício do produto, o afastamento de sua responsabilidade, argumentando ser responsabilidade da fabricando, bem como a inexistência de danos materiais indenizáveis.

Compulsando detidamente os autos, no entanto, verifico que não logrou a recorrente desconstituir os fatos e provas que embasaram o
decisum
objurgado.

De saída, aponto não há que se falar em ausência de responsabilidade pela Recorrente, visto que conforme os
arts
.
7o, parágrafo
único, 18, e 34 do CDC a franqueadora e a fabricante são responsáveis de forma solidária por integrarem a cadeia de consumo, ficando obrigadas a eventuais indenizações pelos vícios no produto ou falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – QUESTÃO AFETA À ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS VENDA DIRETA DE VEÍCULOS EM QUE O ESTADO DE ORIGEM DOS PRODUTOS É MINAS
GERAIS - CONCESSIONÁRIA COM SEDE NO DISTRITO FEDERAL
- RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO PELA CONCESSIONÁRIA QUE EFETUA A ENTREGA AO CONSUMIDOR FINAL - DOMICÍLIO DA CONSUMIDORA ADQUIRENTE/AUTORA/APELADA (ESTADO DE MATO GROSSO) – INCIDÊNCIA DO CONVÊNIO ICMS N. 51/00 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM RAZÃO DA FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE QUANTO AO DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS. Rejeita-se a preliminar de decadência, formulada em vício no produto ou vício oculto, pois o caso não comporta tal análise, mas sim discussão acerca de cobrança tributária, por diferencial de alíquota em ICMS. Aplica-se ao caso o Convênio ICMS n. 51/00, impondo-se à concessionária em que está localizada a concessionária que fará a entrega do veículo o pagamento do diferencial de alíquota (DIFAL) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS), em se tratando de venda direta pela montadora ao consumidor final. Em se tratando de falha de prestação de serviços, e sendo o caso de afronta ao direito do consumidor, quanto à aplicação de legislação tributária, respondem solidariamente aquelas que participaram na cadeia negocial de fornecimento dos serviços (montadora e concessionária distribuidora dos produtos). (N.U 1035612-07.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 12/03/2025
)

Pelo contrário, as provas juntadas aos autos comprovam os vícios do produto adquirido (ID. 273829427) e a falha na prestação dos serviços (IDS. 273829872, 273829873, 273829874, 273829875 e 273829876).

Isto porque foram constatados vícios aparentes na Câmara Frigorífica PIR Completa Modulada S/Partes Alvenaria, quais sejam peças avariadas, no caso em
flames
e portas, as quais foram devidamente substituídas pela ré em 14/08/2023.

Posteriormente, um dos flames apresentou resistência queimada, o que causou acúmulo de água, ferrugem e danos e as portas também apresentaram problemas com as molas, além de que um cano do compressor ao condensador rachou e, após, houve derretimento de fio do disjuntor.

Assim, não restam dúvidas que muito embora a apelante tenha providenciado a substituição das peças inicialmente avariadas, os documentos e mensagens
eletrônicas acostados
revelam que, posteriormente, surgiram novos vícios e problemas não sanados, a citar, por exemplo, resistências e molas defeituosas, bem como que foi necessário reparos por terceiros.

Assim, o reconhecimento dos danos materiais é
medida
de rigor.

Redução do percentual de abatimento proporcional do preço

No que diz respeito ao abatimento de 15% sobre o preço, fixado na sentença com fundamento no art. 18, §1o, III, do CDC, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que tal determinação se insere no prudente arbítrio do julgador, cabendo apenas em hipóteses excepcionais
a
revisão do percentual para restabelecer a proporcionalidade, conforme:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. VÍCIO DE QUALIDADE. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. ART. 18, § 1o, DO CDC. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO DURANTE O CURSO DA DEMANDA. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DO INTERESSE PROCESSUAL. DIREITO AO ABATIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. 1. Ação de obrigação de fazer, com pedido alternativo de desfazimento da relação contratual, c/c reparação de danos materiais e morais. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente, de modo fundamentado, a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte 3. O interesse de agir é condição da ação e se relaciona à necessidade, à utilidade e à adequação do provimento jurisdicional, que devem ser averiguadas segundo a Teoria da Asserção. Precedentes. 4.
A teor
do
disposto no art. 18, § 1o, do CDC, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de trinta dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o qual surge para o consumidor o direito de exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. 5. Não há vedação legal de alienação do bem defeituoso que originou a demanda fundada no art. 18, §1o, do CDC, ainda que durante o curso da ação. 6. Eventual impossibilidade de restituição do bem defeituoso ao fornecedor pelo consumidor (por já pertencer a terceiro), apesar de inviabilizar a condenação daquele ao reembolso integral ou à substituição do produto (art. 18, § 1o, I e II, do CDC), não afasta o dever de ressarcimento em virtude do direito do consumidor ao abatimento do preço (art. 18, §1o, III, do CDC). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
REsp
n. 2.184.879/PR, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

No presente caso, não se verifica desproporcionalidade a ensejar a redução pretendida, visto que o percentual fixado pelo juízo na origem se deu de forma adequada e razoável e se correlaciona perfeitamente com a qualidade do bem.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a
r.
sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
”
.

1. Embargos de Declaração –
Frigelar
Comércio e Indústria Ltda.

A embargante alega omissão na análise da tese relativa à improcedência do pedido de indenização de R$ 1.100,00 pelos danos no tubo do compressor. No entanto, da leitura do voto (ID 280901880), verifica-se que a questão foi expressamente enfrentada, tendo sido reconhecido que a ré não comprovou a assistência prestada, sendo legítima a condenação com base nos documentos apresentados pela autora.

No caso dos autos, o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor da decisão embargada, que, sobre a matéria em discussão, foi clara e explícita, embasando-se nos fatos e fundamentos
jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

Assim,
não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
, tratando-se de mera inconformidade com o julgamento.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável
a
demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido
é a jurisprudência desta Egrégia
Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018
)

3. Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa
a dispositivo
de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024) (grifo nosso
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO –
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa.

2 – O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre
os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 – O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,

HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre
os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante

não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, omissão a ser suprida.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não
aponte,
de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos
por FRIGELAR
, PORÉM,
REJEITO-OS
.

2. Embargos de Declaração – W. Azevedo da Silva Ltda.

A embargante aponta
erro material
no acórdão ao mencionar a concessão de
assistência judiciária gratuita à
Frigelar
, benefício que, de fato,
não foi objeto de pedido ou deferimento nos autos
, conforme verificado nos documentos processuais.

Assiste razão à embargante.
O trecho

“todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil”
, constante do acórdão, deve ser
suprimido
para refletir a realidade processual.

Diante disso,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por W. AZEVEDO DA SILVA LTDA. para sanar erro material no acórdão, excluindo-se a menção à concessão de just
iça gratuita à empresa FRIGELAR e
REJEITO
os embargos de declaração opostos por FRIGELAR.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025